Tribunal: TJDFT
Processo: 0742288-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742288-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 249138683), nos autos de execução ajuizada em face de PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA. Em suas razões (ID 66755047), sustenta que: 1) a ferramenta SNIPER encontra-se alimentada em sua plenitude, contrariando a decisão agravada; 2) o uso do SNIPER é imprescindível para a satisfação do crédito, pois permite apurar ativos e identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros do executado; 3) a ferramenta aumenta a possibilidade de encontrar bens para bloqueio ao cruzar referências de diversos bancos de dados, como TSE, ANAC e Receita Federal; 4) o indeferimento da medida viola os artigos 4o, 6o, 8o, 797 e 805 do CPC, pois fere o direito à solução integral e efetiva da execução, que corre no interesse do credor; 5) as consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SNG restaram infrutíferas, o que justifica o uso de um novo mecanismo; 6) o acesso às informações do SNIPER pode subsidiar futura constrição de bens e eventual instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 76861287). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade veda a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023)” No caso, o agravante interpôs este recurso com teor idêntico ao agravo de instrumento 0742287-91.2025.8.07.0000 e contra a mesma decisão (ID 249138683, autos de origem). Configurada a preclusão consumativa, uma vez que a parte já interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão e esgotou sua faculdade recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator